Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que negou a antecipação da tutela de urgência, para fornecimento do medicamento padronizado ADALIMUMABE (HUMIRA), à agravante, para tratamento da doença artrite reumatoide.
2. Não obstante estar consignado no relatório médico que é urgente o tratamento requerido (aliás, de alto custo), registra que não há risco de vida, de modo a impossibilitar o aguardo da sentença de mérito.
3. Assim, ao menos por ora, não restou comprovado que estaria a agravante sob risco imediato de dano grave, considerando, ainda, que nem mesmo o laudo médico (ID 66724884), trouxe qualquer fundamento concreto e circunstanciado acerca da urgência assinalada ou mesmo do perigo de deformidade permanente, suficiente à formação do convencimento, razão pela qual, em cognição superficial, mostra-se prudente que se aguarde a regular instrução processual, com a necessária dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, mediante pleno contraditório e ampla defesa, a ser oportunizada ao agravado.
4. Registre-se, ainda, que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ocorre em casos excepcionais e desafia a comprovação concreta do dano ou perigo de dano alegado, situação esta não verificada na hipótese em análise. Neste sentido: Acórdão 1205200, 07065279120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, DJE: 22/10/2019.
5. Ademais, consoante manifestação do Ministério Público e petição do agravante, o medicamento já se encontra disponível na rede pública.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.